Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO AQUISITVA.
II - RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS ARGUMENTATIVO DESATENDIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
III - RECURSO DA AUTORA. ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BENS MÓVEIS. DÍVIDA PRESCRITA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. LAPSO QUINQUENAL NÃO ATINGIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS EXCLUSIVAMENTE À DEVEDORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO ILEGAL DO CREDOR.
IV – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do apelo que deixa de impugnar, objetivamente, os fundamentos da sentença, em nítida violação do princípio da dialeticidade. De fato, não atende ao necessário ônus argumentativo o recorrente que deixa de desenvolver fundamentação analítica explicitando os motivos concretos autorizadores da pretendida prolação de novo provimento judicial para infirmar as razões e conclusões do decisum guerreado. Antes, descumprem o pressuposto de regularidade formal posto no art. 1.010, II a III, do CPC as razões recursais que, em comprometido processo argumentativo, não aduzem fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais haveria de ser reformada a sentença vergastada. Preliminar de não conhecimento do recurso do réu suscitada de ofício.
2. Aplica-se a usucapião extraordinária de bens móveis (art. 1.261 do Código Civil) aos contratos de arrendamento mercantil, sendo o marco inicial da prescrição aquisitiva do devedor/arrendatário o dia subsequente ao fim do prazo prescricional conferido ao credor/arrendador para cobrar a dívida (art. 206, § 5o, I, CC).
3. Não havendo transcurso do quinquênio necessário para o reconhecimento da usucapião extraordinária, deve ser rechaçado o reconhecimento da aquisição originária dos bens móveis objetos do arrendamento mercantil.
4. Diante da improcedência da pretensão usucapienda e da ausência de comportamento ilícito do credor da dívida prescrita, os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, devem ser fixados exclusivamente em desfavor da autora/devedora, mesmo tendo ela se sagrado vencedora no pedido de declaração de inexigibilidade do débito.
5. Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e desprovida. Honorários majorados em desfavor da autora.